Tribunal: TJSP
Processo: 2266204-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de expedição de alvará judicial. Decisão que determina a retificação de atestado de óbito. Questão não incluída no rol do art. 1015 do CPC e que não pode ser conhecida. Hipótese que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada por inexistência de urgência. RECURSO NÃO CONHECIDO.